Tribunal: TJSP
Processo: 2063463-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Locação comercial. Decisão agravada que determinou aos exequentes que retifiquem, em 15 dias, os cálculos apresentados, haja vista que não devem ser inseridos no débito os honorários advocatícios contratuais. Pleito recursal que não merece prosperar. Execução que tem por objeto a cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Embargos à

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Locação comercial. Decisão agravada que determinou aos exequentes que retifiquem, em 15 dias, os cálculos apresentados, haja vista que não devem ser inseridos no débito os honorários advocatícios contratuais. Pleito recursal que não merece prosperar. Execução que tem por objeto a cobrança de aluguéis e acessórios da locação. Embargos à execução apresentados pelos executados Hélio e Fabiana (na qualidade de fiadores) que foram julgados parcialmente procedentes para excluir dos cálculos apresentados pelos exequentes a multa de 10% sobre os encargos, ou seja, deve incidir apenas sobre os aluguéis. Sentença que não determinou a exclusão de honorários contratuais. Em que pese a relevância de tais fatos, o contrato de locação não prevê o pagamento de honorários contratuais, mas sim honorários de sucumbência, o que decorre de arbitramento judicial, nos termos previstos no Código de Processo Civil. Ademais, o MM. Juízo a quo arbitrou honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor corrigido (artigo 827 do CPC), mais honorários de sucumbência recíproca nos embargos à execução, única verba que pode ser cobrada pelos exequentes, sob pena de incidência de "bis in idem". Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.